Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005178-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 039.136.442-10 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA MICRORREGIAO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA AMANDA NASCIMENTO - CPF: 462.346.638-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Lesão corporal no âmbito doméstico e estupro. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito e em inovações legislativas genéricas. Inobservância do dever de motivação das decisões judiciais. Condições pessoais favoráveis. Primariedade e bons antecedentes. Medidas cautelares diversas da prisão. Adequação e necessidade para a proteção da vítima. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, CP) e estupro (art. 213, CP).

2. Fato relevante. O paciente foi preso após denúncia de agressão física (socos e enforcamento) e prática de atos que, em tese, configuram violência sexual contra a vítima, sua ex-companheira, fatos que teriam sido presenciados em parte por menor de idade (filho da vítima, de 10 anos).

3. A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas, sustentando a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada sobre o risco à ordem pública, ou se pautou apenas na gravidade abstrata dos delitos e em referências genéricas à legislação.

III. Razões de decidir

5. A fundamentação das decisões judiciais é dever constitucional, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, exigindo-se que a segregação cautelar seja demonstrada de forma concreta e individualizada, não bastando a mera alusão à gravidade abstrata do crime.

6. No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva limitou-se a afirmações genéricas sobre a gravidade dos delitos e a "preocupação legislativa" com a dignidade das vítimas, carecendo de elementos fáticos que justifiquem a necessidade da custódia extrema.

7. A primariedade do paciente, sua idade (21 anos), a ausência de outras investigações em curso e a existência de ocupação lícita indicam que a ordem pública e a integridade da vítima podem ser preservadas por meio de medidas menos gravosas.

8. As medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a proibição de contato e aproximação da vítima (distância mínima de 1 km), revelam-se adequadas e suficientes diante do perfil do paciente e das circunstâncias do caso, observando-se o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem concedida parcialmente para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares do artigo 319 do CPP.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo ilegal a decisão que se limita a invocar a gravidade abstrata do delito ou referências genéricas à legislação sem apontar elementos fáticos do caso. 2. Presentes condições pessoais favoráveis e sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP suficientes para resguardar a ordem pública e a vítima, deve-se privilegiar a liberdade em observância ao princípio da subsidiariedade.”

____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII, e art. 93, IX; CP, art. 129, § 13o, e art. 213; CPP, arts. 282, § 4o, 312, 315, 319 e 320; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1048437-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, HC n. 1046873-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Roberto Gonçalves dos Santos
, contra ato do Juízo de Plantão da Comarca de Tangará da Serra, que, em audiência de custódia realizada no dia 7.2.2026, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 (lesão corporal doméstica), e no art. 213 (estupro), ambos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, que se baseou em referências genéricas à garantia da ordem pública; a violação ao dever constitucional de motivação e ao princípio da presunção de inocência; a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e a suficiência de cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas substitutivas (Id. 345089856).

Em plantão judiciário, o eminente Desembargador Plantonista Marcos Machado deferiu parcialmente a liminar, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, consistentes em: comparecimento periódico em juízo; proibição de aproximação da vítima (distância mínima de 1km); proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas; proibição de ausentar-se da Comarca; proibição de frequentar locais de recreação infantil; comunicar mudança de endereço (Id. 345115351).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 347405376).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem em definitivo, apresentando a seguinte síntese:

PRISÃO EM FLAGRANTE POR PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTIGOS 129, § 13 E ART. 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO CONSTRITIVA DESPROVIDA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO AOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MOTIVAÇÃO – RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES JÁ FIXADAS NA DECISÃO LIMINAR.
(Id. 350753860).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A questão central submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 7.2.2026, por volta das 3h52min, após denúncia de violência doméstica. Segundo o relato policial, a vítima, Jéssica Amanda Nascimento, teria sido agredida fisicamente com socos e enforcamento, além de ter sido submetida a atos que, em tese, configuram o crime previsto no art. 213 do CP. O filho da vítima, menor de 10 anos, segundo o relato policial, teria presenciado parte dos fatos e saiu à rua pedindo socorro

Na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva e, no termo de audiência de custódia, consta apenas os seguintes termos:

[...] Em seguida, foi concedida a palavra à Defesa e ao Representante do Ministério Público,
os quais se manifestaram nos termos também registrados em mídia audiovisual
.
Em seguida, a MMa. Juíza de Direito passou a proferir decisão:
Vistos, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, em face de
ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS
, pela suposta prática do delito disposto no artigo
lesão corporal no âmbito doméstico
(Art. 129, §13o, CP) e
estupro
(Art. 213, CP), com a incidência da
Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06)
,No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado em face do suspeito. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ROBERTO GONÇALVES DOS SANTO em prisão preventiva para garantir a ordem pública.
(Id. 345089857 - Pág. 71).

Contudo, no
arquivo de mídia
referente à gravação da audiência de custódia, verifica-se que a magistrada, de forma oral, proferiu a decisão nos seguintes termos:

[...] verifico aqui que em que pese o senhor Roberto, em tese, não ostentar nenhuma condenação criminal e também não ostentar nenhuma investigação em andamento [...]vislumbrar um delito a qual em tese, fala apenas em tese, uma análise perfunctória, como já tenho reiterado, teria cometido. Isso porque também a inovação da nova legislação do final do ano passado impôs que o juiz analise sobre a periculosidade, analisando, por exemplo, reiterações delituosas, mas também questões de violência e grave ameaça, mormente a doméstica. No caso aqui em questão trate-se em tese do um delito de violência doméstica em que envolve violência física e também um perigo de delito sexual, que na nova legislação trazida pelas inovações trazidas no ano passado, inclusive impõe outras medidas constritivas, uma delas, inclusive com a retirada de material genético para o banco de dados, a possibilidade de decretação de prisão preventiva, em tese, pelos direitos sexuais. Portanto, entendo que o caso em questão se enquadre [...] na nova legislação e também da nova preocupação legislativa e jurista também com relação à dignidade das vítimas e da violência doméstica. Mais uma vez repito que aqui o alegado, em tese, se coadunou com o delito de estupro e também de lesão corporal. Portanto,
me coaduno com as fundamentações trazidas tanto pela autoridade policial quanto pelo órgão ministerial e decreto a prisão, converto, melhor dizendo, a prisão preventiva de Roberto Gonçalves dos Santos, determinando sua expedição pelo BNMP
. Lembrando ainda que pelo menos não vislumbrei até o presente momento a juntada do exame de corpo delito, então determino também que seja juntado aos autos o exame de corpo delito no prazo de 24 horas
(345089857 - Pág. 86).

Como se vê, tanto a decisão escrita quanto a fundamentação oral se limitaram a afirmações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e a "nova preocupação legislativa", sem
demonstrar concretamente
quais elementos fáticos justificariam a conclusão de que a liberdade do paciente representaria um risco efetivo à ordem pública.

A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que
"todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade"
. No âmbito das prisões cautelares, essa exigência assume contornos ainda mais rigorosos, porquanto está em jogo o direito fundamental à liberdade, protegido pelo princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).

A prisão antes do trânsito em julgado constitui medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrados, de modo específico e fundamentado em elementos do caso concreto, os requisitos legais.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Contudo, a gravidade do delito em tese, embora relevante, não autoriza, por si só, a decretação da custódia.

Este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo ilegítima quando fundada em referências genéricas. Assim, em recente julgado de minha relatoria:

[...] 5. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, sendo vedada a fundamentação baseada em gravidade abstrata do delito, nos termos do art. 312, § 4o, do CPP (Lei n. 15.272/2025). [...] 8. A prisão preventiva deve ser regida pelo princípio da subsidiariedade, constituindo-se em ultima ratio, cabível apenas quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se inadequadas ou insuficientes. 9. No contexto de violência doméstica, a existência de rede de proteção estruturada, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência (afastamento do lar, proibição de contato e aproximação) cumuladas com monitoração eletrônica e botão do pânico, mostra-se apta a tutelar a integridade da ofendida e a ordem pública.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N.U 1048437-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

Diante desse quadro, reconheço a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada.

Por outro lado, o Código de Processo Penal, em seus arts. 319 e 320, prevê extenso rol de
medidas cautelares alternativas à prisão
, que podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessário para acautelar os interesses processuais.

No caso, embora a prisão preventiva seja ilegal por ausência de fundamentação, a imposição de medidas menos gravosas se mostra adequada e necessária, considerando, em especial, a
gravidade concreta dos fatos e a necessidade de proteção da vítima.
O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, preenchido pela vítima, revela que o paciente “demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você faz”(Id. 345089857, p. 36/39), circunstância que, embora não justifique a prisão preventiva, fundamenta a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Ademais, o paciente
é primário, possui bons antecedentes
, tem apenas 21 anos, exerce ocupação lícita, possui residência fixa e não há registro de outras ocorrências de violência doméstica, circunstâncias que, ponderadas, afastam a necessidade da custódia extrema.

Feitas essas considerações, as medidas impostas na decisão liminar são suficientes e adequadas para assegurar a proteção da vítima e garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono outro julgado desta Corte:

[...] A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, sendo insuficiente a mera alusão à gravidade abstrata do crime, à quantidade de droga ou a antecedentes pretéritos.
A ausência de elementos objetivos quanto ao periculum libertatis do agente, somada à adequação de medidas cautelares
, afasta a necessidade de custódia cautelar. [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N.U 1046873-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

A confirmação da decisão liminar se impõe não apenas pela adequação das medidas ao caso, mas também por razões de segurança jurídica, evitando que o paciente, já em liberdade há mais de um mês, seja novamente submetido à prisão ilegal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo parcialmente a ordem
, para confirmar a liminar que:

a)
Declarou a ilegalidade
da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, por ausência de fundamentação concreta e individualizada;

b)
Substituiu a prisão preventiva
pelas seguintes medidas:

1.

Comparecimento periódico em juízo;

2.

Proibição de aproximação da vítima (distância mínima de 1km) e de contato com esta, seus familiares e testemunhas;

3.

Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial;

4.

Proibição de frequentar praças, parques, áreas públicas de lazer ou quaisquer outros locais públicos destinados à recreação infantil;

5.

Obrigação de comunicar mudança de endereço;

c)
Advertiu
o paciente de que o descumprimento de qualquer medida poderá ensejar a revogação do benefício, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026